Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGENOR CALAURO BAIA - CPF: 558.688.192-68 (APELADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO SEGURO DPVAT POR AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Ocorrência –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta, do punho direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
AGENOR CALAURO BAIA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro (18/11/2019)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 138097881).

Em suas razões recursais (ID 138097883), a seguradora alega que o acidente noticiado na inicial não encontra cobertura no seguro DPVAT, pois trata-se de uma simples queda de bicicleta.

Assevera que não há nos autos prova acerca do envolvimento de veículo automotor no acidente narrado na inicial, sendo certo que sequer veio aos autos o inquérito aberto pela Polícia Civil para investigação do evento danoso ou qualquer outro documento apto a esclarecer tais fatos.

Aduz, ainda, que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos automotores quando o veículo for a causa determinante do acidente, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 138097887).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
AGENOR CALAURO BAIA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 18/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 138101420; 138101422; 138101426; 138101428; 138101431; 138101434; 138101439; 138101440; 138101443; 138101446; 138097851; 138097853; 138097857; 138097858; 13809789 e; 138097860).

Em sua inicial (ID 138101407), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência de documentos aptos a comprovar o nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
registra que o apelado trafegava de bicicleta quando um veículo estacionado abriu a porta do motorista de forma abrupta, ocasionando a queda do ciclista, conforme abaixo colacionado (ID 138101420):

Além disso, o boletim de ocorrência não corresponde ao único documento juntado nos autos apto a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez apresentada pelo apelado.

Analisando detalhadamente os documentos médicos que instruíram a inicial verifica-se que a declaração médica de ID 138101418, emitida em 12/11/2019 pelo médico Dr. João Paulo Kastelic – CRM/MT 6557, registra que o apelado foi admitido no pronto atendimento do Complexo Hospitalar de Cuiabá com história de acidente de trânsito, apresentando queixa de dor em punho direito. Após os exames de imagem, foi diagnosticado com fratura de radio distal, sendo submetido a procedimento cirúrgico de osteossíntese de radio distal.

Na sequência o atestado médico, datado de 12/11/2019, emitido pelo médico Dr. João Paulo Kastelic – CRM/MT 6557 atesta que o apelado necessita de 50 (cinquenta dias) de afastamento de suas atividades por apresentar fratura rádio distal – CID 10 S52 (ID 138101443).

No mesmo sentido foi a perícia médica de ID 138097860, realizada em 08/06/2021, a qual corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente envolvendo veículo automotor ocorrido em 18/11/2019.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho direito de intensa repercussão quantificada em 75%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do punho direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022